Tribunal: STF
Processo: PPE 1243
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERIMENTO DE MANUSEIO DO APARELHO TELEFÔNICO DE TITULARIDADE DO EXTRADITANDO. FINALIDADE INSTRUTÓRIA. DEFERIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional haitiano Herby Noel, para que responda a processo penal em razão da suposta prática de “homicídio doloso, com circunstância agravante de premeditação”, perante o Estado da França. 



    Em 17.7.2025, a defesa requereu autorização para que a autoridade policial possa manusear aparelho telefônico de titularidade do extraditando, em sua presença, com intuito de se obter os números de telefones de seus familiares. Entende que a medida é capaz de auxiliar em sua defesa técnica.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, manifestou-se favoravelmente ao pleito (doc. 24), nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO INTERNACIONAL. FRANÇA. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HOMICÍDIO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PARA MANUSEIO DE APARELHO TELEFÔNICO DO ESTRANGEIRO . PARECER PELA PRISÃO CAUTELAR. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CLÁUSULA DO DUE PROCESS NO PROCESSO EXTRADICIONAL E AFINS. INSTRUMENTALIDADE E PERTINÊNCIA DA MEDIDA. CABIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo se coaduna com a instrumentalidade processual e com os ditames da ampla defesa, notadamente ao revelar sua finalidade instrutória. Ademais, não se vislumbra qualquer óbice ao seu acolhimento. 



    Ex positis, DEFIRO o manuseio do aparelho telefônico do extraditando, em sua presença, por autoridade policial, para obtenção dos números de telefones de seus familiares.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente